Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-32.2025.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010911-32.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAYSE CAROLINE FREIBERGER GOTARDO - CPF: 071.397.829-54 (APELADO), PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - CPF: 501.594.299-00 (ADVOGADO), CELIO DALCANALE - CPF: 548.096.309-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CINTIA GALVAO VERISSIMO - CPF: 355.215.768-94 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO EM PAÍS ESTRANGEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 1.443,70 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (
ii
) estabelecer se a alteração da malha aérea configura hipótese de força maior apta a afastar a responsabilidade da transportadora; (
iii
) determinar se estão configurados os danos materiais e morais alegados pela passageira; e (
iv
) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. R
azões de decidir

3.
O Tema 210 do Supremo Tribunal Federal restringe a prevalência das convenções internacionais à limitação das indenizações por danos materiais, não alcançando a reparação por danos morais, que permanece submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme delimitado pelo Tema 1.240 do STF.

4.
Ainda que aplicável a limitação prevista na Convenção de Montreal aos danos materiais, o valor reconhecido na sentença encontra-se muito abaixo do limite convencional, inexistindo fundamento para
afastar
a condenação.

5.
A alteração da malha aérea integra os riscos inerentes à atividade empresarial da transportadora e configura fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal ou afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A reorganização da malha aérea não se enquadra nas hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

7.
A companhia aérea não comprova a efetiva prestação de assistência material e informacional à passageira, sendo insuficiente a alegação genérica de cumprimento da Resolução nº 400/2016 da ANAC
.

8.
A passageira é surpreendida com o cancelamento do voo em aeroporto estrangeiro, sem atendimento presencial, submetida à reacomodação superior a vinte e quatro horas, obrigada a retornar ao hotel por conta própria e a embarcar posteriormente por itinerário diverso
.

9.
O contexto de desassistência em país estrangeiro, sem rede de apoio e com atraso significativo na reacomodação, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável
.

10.
As despesas com transporte e despacho de bagagem decorrentes da reacomodação encontram-se documentalmente comprovadas e guardam nexo causal direto com a falha na prestação do serviço.

11.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a situação de vulnerabilidade da passageira e os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes.

IV. D
ispositivo e tese

11
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

“1.
A prevalência da Convenção de Montreal limita-se à disciplina dos danos materiais no transporte aéreo internacional, não alcançando a reparação por danos morais, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
2.
A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora aérea.
3.
A ausência de assistência adequada ao passageiro submetido a cancelamento de voo internacional caracteriza falha na prestação do serviço.
4.
A desassistência de passageiro em país estrangeiro, associada à demora significativa na reacomodação, configura dano moral indenizável quando demonstradas circunstâncias concretas de vulnerabilidade e transtorno relevante
.
5.
São indenizáveis os prejuízos materiais documentalmente comprovados e diretamente relacionados à falha do serviço de transporte aéreo.
”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por TAM
LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.443,70 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, a apelante sustenta a prevalência da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao dano moral; afirma que o cancelamento decorreu de alteração da malha aérea, configurando força maior, sem ato ilícito, e que cumpriu a Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil; defende a necessidade de comprovação do dano moral, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, e a inexistência de dano material; pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, requerendo a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo internacional atribuído a alteração da malha aérea e à existência de dever de indenizar os danos materiais e morais reconhecidos na sentença. A tese não merece acolhimento. Explico.

A apelante pretende afastar integralmente o Código de Defesa do Consumidor mediante a invocação da Convenção de Montreal e do Tema 210 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, cumpre esclarecer que
a prevalência das convenções internacionais, fixada naquele tema, restringe-se à limitação das indenizações por dano material, não alcançando a reparação por dano moral, que permanece regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente delimitado pelo Tema 1.240 da mesma Corte.

D
e todo modo
, ainda que se considerasse a tarifação convencional do dano material,
a condenação imposta pela sentença (R$1.433,70) se encontra dentro dos limites previstos na Convenção.

A invocação da Convenção, portanto, não
atende
a recorrente em nenhuma das parcelas da condenação.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - CANCELAMENTO DE VOO
INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO POSTERIOR – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1240 (RE 1.394.401/SP), as Convenções Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

A requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, vez que integra a cadeia de fornecedores de serviços, responsável pelo serviço de transporte aéreo.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação dos serviços.

O valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

(N.U 1045304-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)
(destaquei).

No mesmo
sentido
, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO DE
VOO .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em ação de indenização por danos materiais e morais devido ao extravio de bagagem e atraso de voo internacional.

2. A sentença de primeiro grau condenou a segunda ré a pagar indenização tarifada com base na Convenção de Montreal. O Tribunal estadual reformou parcialmente a sentença, condenando as rés, de forma solidária, a pagar indenização por danos materiais e morais, fixados segundo às normas do Código de Defesa do
Consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo internacional deve ser fixada com base na Convenção de Montreal ou no Código de Defesa do Consumidor, considerando o julgamento, pelo STF, do RE n. 636 .331/RJ, que fixou, sob o regime da repercussão geral, o Tema n. 210.III. Razões de decidir

4.

A aplicação das Convenções Internacionais previstas no Tema n. 210 refere-se, apenas, aos danos materiais e não aos danos morais que continuam sendo disciplinados pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. A revisão do valor fixado para a indenização por danos morais pela instância ordinária, que não se mostrou irrisório ou exorbitante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade, demanda o reexame de questões fático-probatórias, que é obstado conforme a Súmula
n.

7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a indenização por danos materiais seja fixada segundo os parâmetros da Convenção
Internacional.

Tese
de julgamento: "1.
A Convenção de Montreal
limita
a indenização por danos materiais em transporte aéreo internacional, mas não se aplica aos danos morais.
2. A indenização por danos morais deve observar o Código de Defesa do
Consumidor.
3. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do valor fixado a título de indenização por danos
morais.

“Dispositivos
relevantes citados: CF/1988,
art
. 178; Convenção de Montreal,
arts
. 22 e 29; CPC, art. 985.Jurisprudência relevante citada: STF, RE
n .
636.331, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25.5.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp

n .
2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.5 .2024.

(STJ - REsp: 00000000000001926397 RJ 2021/0066943-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/09/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/09/2025)
(negritei).

Quanto à excludente de responsabilidade, a apelante sustenta que o cancelamento decorreu de alteração da malha aérea, qualificando-a como força maior.

No entanto, as alegações não merecem acolhimento.

Ao assumir a obrigação de conduzir passageiros a seus destinos em dia e horário determinados, a transportadora assume os riscos operacionais inerentes ao seu empreendimento, entre os quais a reorganização da própria malha.

A alteração da malha aérea configura, portanto, fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas de fortuito externo do art. 256, § 3º, do Código
Brasileiro de Aeronáutica
,
condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridade pública e decretação de pandemia.

A invocação genérica do cumprimento da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil não aproveita à recorrente, que não comprovou a prestação efetiva de assistência material e informacional à passageira.

Vejamos:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1002274-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)

Dos danos morais

No tocante ao dano moral, não prospera a alegação de mero aborrecimento nem a invocação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A sentença não presumiu o dano
,
partiu da premissa de que o dano moral, em hipóteses de cancelamento de voo, exige demonstração concreta, e a partir dela examinou as circunstâncias dos autos.

Restou comprovado que a passageira, em país estrangeiro, foi surpreendida com o cancelamento já no aeroporto, sem qualquer atendimento presencial da companhia, foi direcionada exclusivamente a canal digital com alternativas de reacomodação
com várias conexões
, além do desconforto de ter que retornar
ao hotel por conta própria e somente conseguiu embarcar no dia seguinte, por itinerário diverso.

Esse conjunto ultrapassa o mero dissabor e caracteriza efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, em contexto de vulnerabilidade acentuada.
A prop
ósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 em razão do cancelamento de voo doméstico e reacomodação tardia do passageiro, menor de idade, que permaneceu desacompanhado por período prolongado em local diverso de sua residência.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura hipótese apta a afastar a responsabilidade civil da transportadora, bem como se o atraso superior a 24 horas, nas circunstâncias do caso, enseja dano moral
indenizável ou mero aborrecimento, além da adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O cancelamento do voo, ainda que justificado por manutenção da aeronave, configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo apto a excluir o dever de indenizar.

O atraso significativo, aliado à condição de menor do passageiro e à sua permanência desacompanhada em ambiente estranho, extrapola o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
.

A assistência material prestada não elide a falha do serviço diante da reacomodação tardia e do prolongado tempo de espera.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“O cancelamento de voo com atraso significativo superior a 24 horas, ainda que decorrente de manutenção aeronáutica, configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea, sendo presumido o dano moral quando evidenciada situação de vulnerabilidade do passageiro.”

(N.U 1004088-26.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)
(destaquei).

A passageira permaneceu desassistida em país estrangeiro, sem rede de apoio, obrigada a custear o próprio deslocamento e a aguardar mais de um dia até a reacomodação. Esse conjunto compromete a tranquilidade, a segurança e a confiança legítima do consumidor, atingindo a esfera dos direitos da personalidade. O dano moral, portanto, está configurado.

Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais, a impugnação recursal mostra-se dissociada do caso concreto, reportando-se a fatos e despesas que não guardam relação com estes autos.

As despesas reconhecidas na sentença
,
deslocamentos de táxi e despacho de bagagem no trecho substitutivo
,
encontram-se documentalmente comprovadas e ostentam nexo direto com a falha do serviço, porquanto decorreram da necessidade de contornar a situação criada pela própria transportadora.

A condenação apenas recompôs o patrimônio da apelada na exata extensão do prejuízo demonstrado, sem excesso ou enriquecimento indevido.

Do
quantum
indenizatório a título de danos morais

Por fim, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
arbitrado a título de dano moral revela-se adequado à gravidade da falha, ao desamparo experimentado em país estrangeiro e à capacidade econômica da companhia, em conformidade com a regra da razoabilidade e o critério da proporcionalidade, e em harmonia com os parâmetros desta Câmara para hipóteses de cancelamento de voo com desassistência, não comportando a redução pretendida.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em razão de falha na prestação do serviço, decorrente de atraso superior a 24 horas no transporte aéreo da autora e ausência de assistência adequada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de majoração do quantum indenizatório, diante da gravidade dos transtornos sofridos pela autora, pessoa idosa, que viajava com seu neto menor de idade, portador de fratura na mão, e foi submetida a sucessivos atrasos e negativa de hospedagem previamente assegurada pela empresa aérea.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo devida a reparação por danos morais sempre que houver falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

4.
Restou comprovada a ineficiência do serviço prestado pela requerida, que impôs à autora e seu neto transtornos excessivos, superando o mero dissabor, razão pela qual a indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
O valor fixado pelo Juízo a quo revela-se insuficiente para compensar os danos sofridos e cumprir a função pedagógica da indenização, sendo cabível a majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com precedentes desta Câmara em casos análogos.

6. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária a partir do arbitramento do dano (Súmula 362 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Tese de julgamento:
“O atraso excessivo de voo e a ausência de assistência adequada ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

(...)

(N.U 1040590-10.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(destaquei).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO INTERNACIONAL DE VIAGEM AÉREA. CONTINUIDADE DA OFERTA DE VOOS PARA O DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão do cancelamento unilateral de trecho internacional de viagem adquirida com milhas e pagamento de taxas, frustrando celebração de viagem comemorativa planejada pela autora.

A magistrada de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e afastou a alegação de excludente de responsabilidade decorrente da pandemia da COVID-19, considerando demonstrada a continuidade da oferta de voos para o mesmo destino e período contratados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se há excludente de responsabilidade da companhia aérea fundada na pandemia da COVID-19 e nos termos do TAC firmado com a SENACON; e (
ii
) se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da fornecedora de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante demonstração de força maior, fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor.

Restou comprovado que, à época da remarcação da viagem (julho de 2021), já havia retomada gradual das operações e disponibilidade de voos para o destino contratado, sendo inaplicáveis as medidas excepcionais da MP nº 925/2020 e do TAC firmado com a SENACON, voltadas ao primeiro semestre de 2020.

A conduta da companhia aérea, ao cancelar unilateralmente o trecho internacional da viagem, mantendo apenas trechos domésticos e negando nova remarcação apesar da disponibilidade de voos, caracteriza falha grave na prestação do serviço, ofendendo os deveres de boa-fé, transparência e lealdade, e gerando o dever de indenizar.

Contudo, a quantia fixada a título de danos morais (R$ 15.000,00) revela-se excessiva, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00, suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00.

(N.U 1040015-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026